Tribunal: STF
Processo: ARE 1468373
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Concessionária Auto Raposo Tavares S.A contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados 279 e 454 da Sumula/STF.



    O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi assim ementado:



    FAIXA DE DOMÍNIO. Rodovia. Uso e ocupação por concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica, para a implantação de infraestrutura. Pretensão destinada à cobrança pelo uso devolução dos valores pagos à este título. Acolhimento. Remuneração indevida à concessionária da rodovia, em razão da utilização da faixa de domínio por parte da prestadora de serviço público, já que a previsão no contrato de concessão faz expressa ressalva à possibilidade de uso compartilhado da faixa de domínio destinado à implementação de projetos de interesse do Estado, sem que tal constitua fato gerador de receita. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. 



    RECURSO PROVIDO.



    Em suas razões, a recorrente alega que seriam superáveis os anotados óbices à admissibilidade.



    Intimada, a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) pugnou pela manutenção da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, reputo cabível o provimento do agravo, porquanto a matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito; e, ademais, o seu deslinde não demanda, necessariamente, a análise de cláusulas do contrato de trabalho celebrado entre a concessionária e CPFL.



    Assim o fazendo, passo à apreciação do recurso extraordinário.



    A recorrente alega violação dos arts. 1°, 18, 5°, caput e inc. II, 25, § 1° e 175, todos da Constituição Federal, em razão das ocupações existentes nas faixas de domínio das rodovias sob sua administração.



    Reputo correto o acórdão recorrido.



    A matéria debatida nos autos – retribuição pecuniária pelo uso da faixa de domínio de rodovias estaduais – foi objeto da ADI 3.763, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, com acórdão publicado no DJe de 14 de maio de 2021, em que declarada inconstitucional a cobrança prevista na Lei n. 12.238/2005 do Estado do Rio Grande do Sul. A correspondente ementa recebeu a seguinte redação:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE ENERGIA” DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.



     O fundamento central da aludida ADI 3763 — usurpação de competência administrativa da União, alínea ‘b’ do inciso XII do art. 21/CF — é compatível com o caso em análise, em que a causa de pedir são portarias editadas por autarquia estadual (Agência de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP) que exigem das concessionárias de energia elétrica o pagamento de preço público como condição de acesso às faixas de domínio das rodovias estaduais, matéria adstrita ao âmbito da União, conforme indicado no aludido dispositivo constitucional.



      Além disso, no julgamento daquela ação de controle concentrado, houve um fundamento de reforço consistente no Tema 261 (RE 581.947RO, relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27.8.2010). Segundo aquele precedente qualificado:



    (I) as faixas de domínio das vias se constituem em bem público de que precisam fazer uso as empresas concessionárias da prestação de um serviço público para assegurarem a sua própria execução; e



    (II) os bens de domínio público e do patrimônio administrativo se sujeitam aos efeitos da restrição da instalação, no solo, dos equipamentos necessários à prestação do serviço público.



     Tais aspectos, inclusive, foram consignados no próprio voto-condutor da ADI 3763/RS.



    Nessa mesma linha, ainda, os seguintes precedentes (ARE 1.390.937, ministro André Mendonça, DJe de 7 de novembro de 2023; ARE 1.422.410, ministro Gilmar Mendes, DJe de 23 de maio de 2023):



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA À PROFERIDA NO RE Nº 889.095-AGR-ED-EDv/RJ. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA (ART. 21, INC. XII, AL. “B”, E ART. 22, INC. XII, DA CRFB). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PREVISTA NA CRFB. PRINCÍPIO FEDERATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA. ART. 151 DO CÓDIGO DE ÁGUAS (DECRETO Nº 24.643, DE 1934) E DECRETO Nº 84.398, DE 1980: JUÍZO DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL POSITIVO. COTEJO ENTRE O ART. 11 DA LEI Nº 8.987, DE 1995, E O DECRETO Nº 84.398, DE 1980. INOPONIBILIDADE NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 



    1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 



    2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Carta Magna. 



    3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos n a Constituição e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 



    4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 



    5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 



    6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões, para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 



    7. As faixas de domínio são consideradas bens públicos de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, inexistindo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 



    9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.349.450 AgR Segundo, Redator para o acórdão o ministro André Mendonça)



    Portanto, se encontra consolidado no Supremo entendimento que desautoriza a cobrança pretendida pela autora.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. 



Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente